Tribunal: TJPA
Processo: 0820314-98.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820314-98.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANA PAULA CHAVES GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II e IV, DO CP, c/c 244-B, DO ECA – PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DOS REQUISITOS E CONTEMPORANEIDADE – NÃO EVIDENCIADOS – PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDA POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS – MÃE DE 03 (TRÊS) FILHOS MENOR DE 12 ANOS – SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO NO CARCERE PELA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE DEVEM SER MITIGADOS EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

2.

“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
.”

3.

“Aplicação do entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018)”.

4.

“Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor. (RHC 127.483/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)”.

5.

A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

6.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Thainá Lobato de Souza, em favor da nacional ANA PAULA CHAVES GOMES, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

Narra a impetrante que a paciente se encontra presa no Centro de Reeducação Feminino – CRF, desde o dia 03/11/2022, acusada da suposta participação no delito de homicídio, autos do processe crime de nº 0010364-50.2017.8.14.0008.

Alega que a paciente não tinha conhecimento do suposto envolvimento no delito e que inexistem provas do seu envolvimento.

Sustenta que sua prisão ocorreu após 05 (cinco) anos da data em que se deram os fatos, e que a decisão que negou o pedido de sua revogação não apresenta os requisitos legais em sua fundamentação, eis que extemporânea ante o decurso de tempo.

Relata que a paciente é mãe de três filhos menores, sendo possível a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para que responda em liberdade o processo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, com manifestação de sustentação oral no momento do julgamento.

Na Id 12249591, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 12339571, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 12366056.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional ANA PAULA CHAVES GOMES, acusada da suposta participação no delito capitulado no art. 121, §2º, II e IV, do CP, c/c 244-B, do ECA, em que se sustenta a ausência dos requisitos legais e contemporaneidade na decisão que negou o pedido de revogação da custódia preventiva e a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, por ser a paciente mãe de 03 (três) filhos menores.

Consta dos documentos juntados com a impetração, que a paciente está sendo acusada de ter participado, em companhia de PATRICK HENRICK DO NASCIENTO e do menor, a época dos fatos, CARLOS ANDRÉ CHAVES FREITAS, da morte de MARCILENE ALVES, que sofreu várias lesões com arma branca (faca e terçado) e pauladas, havendo decapitação da vítima, fato ocorrido no dia 04/02/2017 na cidade de Barcarena/PA, permanecendo aquela na condição de foragida por mais de 05 (cinco) anos, ocorrendo sua citação por edital e desmembramento de processo com sua prisão ocorrendo na cidade de Marituba/PA em 03/11/2022.

Alega-se na impetração ausência de requisitos e contemporaneidade na decisão que negou pedido de revogação da prisão cautelar, ato judicial que se encontra vazado nos seguintes termos (Id 12237314):

“No caso em análise, verifica-se que a denunciada permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 05 (cinco) anos, pondo empecilho à instrução criminal e a aplicação da lei penal, estando presentes as hipóteses em que a prisão preventiva pode ser decretada ou mantida, concorde o art. 312 do CPP.

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPÍO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade) MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANA PAULA CHAVES GOMES”. <sic>

A prisão cautelar da paciente foi mantida em razão da sua condição de foragida, eis que não foi encontrada no endereço constante dos autos para ser citada, o que ocorreu por edital, com sua prisão ocorrendo após 05 (cinco) anos da ocorrência do delito, e, assim, “A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
”.

Data venia,
mostram-se descabidas de sustentação as teses de ausência de requisitos legais e contemporaneidade na decisão que negou peido de revogação da custódia preventiva, eis que a paciente permaneceu na condição de foragida por mais de 05 (cinco anos), situação que afasta qualquer argumento de falta de contemporaneidade entre a data do fato e da sua prisão, pois contemporâneos devem ser os motivos que justificam a custódia cautelar, sendo irrelevante a data em que os fatos ocorreram e o momento da prisão.

Veja-se a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE SE MANTEVE FORAGIDO, APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA, POR QUASE TRÊS ANOS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3.

A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na conveniência da instrução criminal, para assegurar a futura aplicação da lei penal e com o objetivo de se evitar a reiteração delitiva, pois, desde quando decretada a prisão preventiva, em 24/9/2015, o paciente manteve-se foragido, tendo deixado, inclusive, de atualizar seu endereço enquanto esteve em liberdade provisória, vindo a ser segregado apenas em 9/8/2018, enquanto praticava outro delito.

4.

Nesse contexto, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019, grifou-se).

5.

A situação do paciente, que se envolveu na prática de vários delitos durante o período de fuga, difere daquela do corréu - contemplado com a concessão da liberdade provisória -, não havendo falar em extensão de benefício, neste caso, pois o outro acusado não possui antecedentes criminais, tampouco causou dificuldades à instrução processual. Ora, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, o que não se observa na hipótese.

6.

Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 538636/PAHABEAS CORPUS 2019/0303884-6 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 10/12/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)” -
grifo nosso -

No tocante a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, sob o argumento de ser a paciente mãe de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, conforme comprovado na Id 12237288 Pág. 8/10, embora o Pretório Excelso ao julgar Habeas Corpus coletivo de n. 143.641/SP, de relatoria do e. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, no dia 20/2/2018, tenha proferido comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, no sentido de “substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015) ...”, ressalvou, ao final, algumas situações em que tal substituição poderiam não ocorrer e, dentre elas, tem-se os “crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.” (grifo nosso)

Assim, ateve-se o magistrado ao fundamentar sua decisão em situação excepcionalíssima em que se enquadra a paciente, eis que permaneceu na condição de foragida por mais de 05 (cinco) anos.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉ FORAGIDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, pois a tese não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, circunstância que inviabiliza a aspirada análise direta por este Sodalício, do ponto, sob pena de indevida supressão de instância.

2. No que tange a possibilidade de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem em habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. A Lei n. 13.769, de 19/12/2018, ao incluir os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, também assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes.

4. No caso, observa-se que houve a devida fundamentação apta a justificar o afastamento da prisão domiciliar, porquanto a acusada encontra-se foragida.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido, e, na extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 752.965/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Concernente ao argumento de não existem nos autos a comprovação do envolvimento da paciente no evento delituoso, invoca-se que:

“A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)”.

Assim, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 23/02/2023